Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004924-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDESON MACEDO NASCIMENTO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO ACERTADA. PERÍODO FORA DO CÁRCERE NÃO SE COMPUTA COMO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. AGRAVO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.
O intervalo de tempo em que o reeducando permaneceu fora do cárcere não pode, por razões lógicas, ser computado como efetivo implemento de pena no regime fechado.

2.
Se, enquanto o apenado cumpre pena em regime semiaberto, surge uma segunda condenação definitiva a uma pena em regime fechado, o termo inicial para concessão de benefícios é modificado e passa a ser a data em que ele é recolhido ao cárcere para cumprir a reprimenda superveniente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Valdelson Macedo Nascimento
, recluso por força de duas condenações definitivas que somam 38 anos de reclusão, interpôs
Agravo em Execução
contra o pronunciamento judicial em que se
indeferiu
o pedido para que fosse
alterado o termo inicial de concessão de benefícios
durante a execução da pena.

Esclarece que foi preso pela primeira vez em 25.11.2000; agraciado com a progressão de regime em 13.8.2007; recolhido ao cárcere por força de
nova
prática criminosa em 3.9.2008 e beneficiado com nova progressão de regime em
3.10.2011
.

Relata que em
20.8.2015
, foi preso para dar início ao cumprimento da pena decorrente da
segunda
condenação transitada em julgado, tendo o Juízo das Execuções tomado
esse dia
como
data-base
para fins de cálculo da execução da pena.

Defende, contudo, que como
a alteração da data-base não decorreu da unificação das penas, mas sim de mandado de prisão decorrente da condenação superveniente transitada em julgado
, o termo
a quo
deve ser
alterado para 3.10.2011
, quando houve o
início do cumprimento de pena em regime intermediário
(ID 80915993).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID
80915993).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 80915993).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 85040478)
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021